Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-08.2017.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713922-08.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERAL EMBREAGENS, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE AUTOPECAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se, pois, as partes sobre o julgamento do Recurso Especial Repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça - Tema 986. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator